Tribunal: TJDFT
Processo: 0029444-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que a prescrição executória teria ocorrido antes da intercorrente e requer a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição executória da cédula de crédito bancário antes da ocorrência da prescrição intercorrente, com eventual condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título sujeito à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC, art. 44 da L. n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. O termo inicial da prescrição para a cobrança de dívida diferida é a data do vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado.
5. A última parcela venceu em 30/9/2018, e a prescrição executória ocorreria em 30/9/2021. Como a citação dos executados foi realizada em 28/1/2019, não há que se falar em prescrição executória.
6. A sentença reconheceu apenas a prescrição intercorrente, o que afasta a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação válida dos executados antes do termo final da prescrição afasta a ocorrência de prescrição executória.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; L. n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0709105-70.2019.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/1/2020, DJe 5/2/2020.